Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-43.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600615-43.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600615-43.2024.6.16.0034, proposto
pelo Órgão Provisório da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) - IRATI, com fundamento
no artigo 262 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), em face de Silvana Teresinha Rzepka, nome de
urna Professora Silvana, candidata eleita ao cargo de vereadora no município de Irati/PR, pelo
Partido Social Democrático - PSD, alegando que a recorrida concorreu ao cargo de vereadora nas
eleições municipais do corrente ano e seu pedido de candidatura foi deferido, com a prolação de
sentença, a qual indicou a ausência de qualquer causa de inelegibilidade, conforme autos de
Registro de Candidatura nº 0600118-29.2024.6.16.0034, da 34ª Zona Eleitoral de Irati. Todavia, após
o deferimento de sua candidatura e antes do pleito, portanto, durante o período eleitoral, a
recorrida, em que pese estar desincompatibilizada de sua função pública, se inscreveu e participou
do Curso de Formação em Gestão Escolar, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de
Irati e dirigido aos professores da rede municipal. Referido curso, desde logo, deixe-se claro, é
requisito para inscrição em processo seletivo para escolha de diretores das escolas municipais,
bem como se trata de curso de formação continuada. Assim, o requisito para a participação no
curso indicado é a condição de professora da rede municipal de ensino de Irati. Assim, a inscrição
da recorrida no Curso de Gestão Escolar e a participação da mesma nas aulas ministradas foram
supervenientes ao prazo definido na legislação eleitoral para o registro das candidaturas. A
recorrida, efetivamente participou do curso, conforme demonstram as fotos anexas. Veja-se que a
recorrida estava em razão da sua candidatura, desincompatibilizada da sua função, não podendo
exercer qualquer atividade ou atribuição inerente ao cargo ocupado perante a Administração
Pública. Diante disso, de fato, a recorrida não se desincompatibilizou de suas funções públicas, de
modo que, não detinha condição de elegibilidade quando do pleito eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 05/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RCED.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ÓRGÃO PROVISÓRIO DA FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IRATI (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
SILVANA TERESINHA RZEPKA (RECORRIDA)

JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PINHEIRO HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
DOUGLAS GOMES VIEIRA (ADVOGADO)
JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA (ADVOGADO)
RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752802
07/10/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44752802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.528

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600615-43.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
ÓRGÃO
PROVISÓRIO
DA
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IRATI
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR40502
RECORRIDA: SILVANA TERESINHA RZEPKA
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
SOCIEDADE: PINHEIRO HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000002027
ADVOGADO: DOUGLAS GOMES VIEIRA - OAB/PR36077
ADVOGADO: JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA - OAB/PR56557
ADVOGADO: RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - OAB/PR28618
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
RCED.
INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DE
FATO.
ELEIÇÕES 2024. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RCED interposto contra a
diplomação
de
vereadora
eleita
nas
Eleições
2024,
sob
a
alegação
de
inelegibilidade superveniente decorrente da
ausência de desincompatibilização de fato
do cargo de professora municipal.
2. A recorrente alega que a recorrida,
mesmo afastada formalmente do cargo,

Num. 44752802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
participou de curso de formação oferecido
pela Secretaria Municipal de Educação,
condição que entende incompatível com a
desincompatibilização,
configurando
vantagem indevida em relação aos demais
candidatos.
3. A recorrida, em contrarrazões, defende
que a participação no curso ocorreu na
condição de aluna e que não exerceu
qualquer função inerente ao cargo de
professora durante o período eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a participação de professora
municipal,
formalmente
desincompatibilizada,
em
curso
não
obrigatório de formação oferecido pela
Secretaria Municipal de Educação durante o
período eleitoral configura ausência de
desincompatibilização
de
fato,
apta
a
ensejar a inelegibilidade superveniente e a
consequente cassação do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de prova de que a participação
em cursos de formação continuada seja
parte das atribuições do cargo público de
professora municipal.
6. Prova nos autos de que não era exigido
dos participantes do curso que estivessem
em
efetivo
exercício,
conforme
manifestação da Secretária Municipal de
Educação.
7. Participação da recorrida no curso na
condição de aluna, sem exercício efetivo de
qualquer atribuição do cargo de professora
da rede municipal.
8. Ausência de comprovação de que a
recorrida tenha realizado atos de campanha
durante o curso ou se valido da presença
de outros professores para disseminar sua
condição de candidata.

Num. 44752802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
9.
Inexistência
de
vantagem
eleitoral
demonstrada pela recorrente em relação
aos demais candidatos em decorrência da
participação da recorrida no curso de
gestão escolar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RCED conhecido e, no mérito, julgado
improcedente.
Tese de Julgamento: 1. A participação de
professora
municipal,
formalmente
desincompatibilizada,
em
curso
não
obrigatório de formação oferecido pela
Secretaria Municipal de Educação durante o
período eleitoral, na condição de aluna e
sem o exercício de atribuições inerentes ao
cargo, não configura ausência de desincompatibilização de fato.
2.
A
ausência de prova de vantagem eleitoral
decorrente da participação no curso afasta
a
configuração
de
inelegibilidade
superveniente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
262, § 3º; Lei 8112/90, arts. 102 e 103; LC
64/90, art. 1º, inc. VII, al. "b", c/c o inc. II, al.
"I" e inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RJ,
RCED 1976, Rel. Des. Cristina Serra Feijó,
j. 09/08/2018; TRE-RS, RCED 215, Rel.
Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 22/01/2020;
TRE-PR, REl no RCand 060015959, Rel.
design. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, j.
14/10/2024;
TRE-PR,
REl
no
RCand
060015920, Rel. Des. Eleitoral Júlio Jacob
Júnior, j. 10/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/10/2025

Num. 44752802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso contra expedição de diploma interposto pela Federação PSDB/Cidadania de
Irati em face de Silvana Teresinha Rzepka (Professora Silvana), eleita vereadora no pleito de
2024, sob a alegação de inelegibilidade decorrente da falta de desincompatibilização de fato do
seu cargo público.
A petição inicial é instruída com vários documentos e com pedido de produção de outra prova,
consistente na requisição de informações da Secretaria Municipal de Educação de Irati (id.
44372463).
Contestada a demanda (id. 44372594) sem pedido de produção de outras provas, sendo juntada
apenas cópia dos autos de registro de candidatura (id. 44372596).
Intimada sobre a juntada de documentos com as contrarrazões, a autora manifestou-se (id.
44372606).
A Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer (id. 44440104), manifesta-se pelo
prosseguimento do feito, com a oitiva das testemunhas e a expedição do ofício solicitado pela
autora, solicitando a inclusão de algumas perguntas adicionais.
Em decisão de organização e saneamento, foi deferida a requisição de informações da SME de
Irati, sendo definidas as questões a serem respondidas e fixado prazo de cinco dias (id.
44446050).
A Secretaria Municipal de Educação de Irati respondeu aos questionamentos que lhe foram
endereçados (id. 44491807).
Deferida a oitiva das testemunhas requerida pela defesa (id. 44493676), foi expedida Carta de
Ordem para sua efetivação, a qual foi cumprida (id. 44562920).
Encerrada a dilação probatória (id. 44564714).
Alegações finais pela recorrente (id. 44597364) e pela recorrida (id. 44615051).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44649791).
É o relatório.

Num. 44752802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
VOTO
Admissibilidade
O RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a diplomação dos eleitos nas
eleições 2024 foi 19/12/2024 e a demanda foi ajuizada nessa mesma data, dentro do tríduo fixado
pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.
Citada em 21/01/2025 (id. 44372591), a recorrida protocolou suas contrarrazões em 24/01/2025,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do RCED e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a diplomação da recorrida.
Alega que:
(i) a recorrida é "servidora pública do Município de Irati, ocupando o cargo de Professor III – POS,
pelo regime estatutário, estando lotada junto à Escola Municipal Professora Antonina Fillus";
(ii) a recorrida desincompatibilizou-se de suas funções no prazo legal, conforme Portaria
262/2024, firmada pelo prefeito de Irati;
(iii) a recorrida foi eleita vereadora com 741 votos;
(iv) "após o deferimento de sua candidatura e antes do pleito, portanto, durante o período
eleitoral, a recorrida, em que pese estar desincompatibilizada de sua função pública, se inscreveu
e participou do Curso de Formação em Gestão Escolar, promovido pela Secretaria Municipal de
Educação de Irati e dirigido aos professores da rede municipal";
(v) esse curso "é requisito para inscrição em processo seletivo para escolha de diretores das
escolas municipais, bem como se trata de curso de formação continuada", de modo que a
condição de professora da rede municipal de Irati é requisito para inscrição no curso;
(vi) a Portaria 55/2024, firmada pela Secretária Municipal de Educação de Irati, estabelece, no
seu artigo 3º, que “poderão se inscrever no curso quaisquer professores concursados em
exercício nas Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Irati-PR, bem como na
Secretaria Municipal de Educação, independente de sua participação no processo de escolha”
(não destacado no original);
(vii) o curso foi realizado de 02/09 a 25/10/2024;
(viii) as inscrições para o curso se iniciaram em 21/08/2024, ao passo que o prazo para
impugnação do registro de candidatura da recorrida findou em 19/08/2024, de modo que a
inelegibilidade por ausência de desincompatibilização de fato é superveniente, autorizando o
manejo do RCED;

Num. 44752802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
(ix) a recorrida abusou da sua condição de servidora municipal concursada, participando de curso
com outras 203 professores e servidores, possibilidade que não era acessível aos outros
candidatos;
(x) a recorrida se utilizou do curso para se promover e para promover a sua candidatura,
praticando atos de campanha, pedindo votos e distribuindo material de propaganda.
Invoca precedentes do TSE quanto ao caráter meramente temporal da desincompatibilização
(REspE 19047/MT) e, quanto à necessidade de desincompatibilização de fato, dos TRE do RJ
(RCED 1976) e do RS (RCED 215).
Nas suas contrarrazões, a recorrida afirma que se desincompatibilizou no prazo legal, participou
do curso de formação durante a campanha eleitoral e que essa participação não descaracteriza a
desincompatibilização.
Em síntese, afirma que participou do curso na condição de aluna e não de professora, não tendo
ministrado aulas nem lecionado e tampouco falou à comunidade de professores.
Ainda, afirma que não praticou atos de campanha no ambiente do curso, mesmo porque, na
condição de discente, não dispunha da hierarquia que os professores têm.
Invoca os artigos 6º a 12 da Lei Municipal 5151/2024, que apontam para a condição de alunos
para os participantes do curso, situação na qual se encontrava.
Argumenta que as funções do magistério incluem "Docência, Preparação de aulas, Correção de
provas, Atendimento a alunos e pais, Coordenação e assessoramento pedagógico, Direção de
unidade escolar, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação", de modo que a participação
em curso de formação não seria equivalente ao efetivo exercício do seu cargo público, invocando
uma série de precedentes.
O caso concreto
Ao requerer seu registro de candidatura, a recorrida formalizou seu pedido de
desincompatibilização, o qual foi deferido, sendo publicada a Portaria 262/2024 (id. 44372477),
firmada pelo prefeito de Irati em 04/07/2024.
A recorrida requereu seu registro de candidatura, o qual foi deferido (id. 44372479), ocorrendo o
trânsito em julgado no dia 08/09/2024 (id. 44372480).
Posteriormente à desincompatibilização, mas antes do trânsito em julgado da sentença, a
recorrida inscreveu-se no Curso de Gestão Escolar. Esse curso foi oferecido pela Secretaria de
Educação de Irati e, nos termos do artigo 3º da Portaria 55/2024 (id. 44372469), poderiam
inscrever-se "quaisquer professores concursados em exercício nas Instituições de Ensino da
Rede Pública Municipal de Irati-PR, bem como na Secretaria Municipal de Educação,
independente de sua participação no processo de escolha" (não destacado no original).
Exatamente essa vem a ser a questão posta a julgamento: se, ao referir-se a professores "em
exercício", isso significaria dizer, como pretende a recorrente, que a recorrida não estaria

Num. 44752802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
desincompatibilizada de fato, ou, como defende a recorrida, a participação no curso não
configuraria o exercício efetivo do cargo.
Para equacionar essa questão, mister se faz analisar a fundo a condição de professora municipal
e as funções cometidas a esse cargo público, assim como a natureza do curso de formação em
comento. Todavia, não vieram aos autos elementos concretos sobre o cargo de professora no
município de Irati.
Note-se que não há controvérsia quanto à participação da recorrida no curso de formação. Em
que pese a recorrente tenha logrado comprovar suficientemente esse fato, a recorrida jamais
negou que tenha dele participado e, ao contrário, confirmou expressamente ter participado
ativamente, na condição de aluna.
Da prova dos autos extrai-se, de relevância para o julgamento, a informação de que a recorrida
compareceu às aulas nos dias 5, 10 e 18 de setembro, 3, 16 e 22 de outubro (id. 44491811), e
que, nas palavras da Secretária de Educação do Município, "O curso foi ofertado em horário que
não coincidia com atividades letivas, viabilizando a participação de todos", e "Não havia qualquer
vedação de participação no curso em virtude de licenças de qualquer natureza, bem como não
havia nenhuma norma que tratasse especificamente dessa questão" (id. 44491812).
Pois bem.
Nesse cenário, tem-se como aplicáveis as previsões da Lei 8112/90, que "Dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais", norma que é tida como geral para o serviço público e que pode ser invocada de forma
supletiva ou subsidiária na ausência de previsão normativa específica e contrária.
Como dito, não foi comprovada nos autos nem foi possível a este relator acessar, por dificuldades
no sítio eletrônico da prefeitura de Irati, a legislação municipal, notadamente a que trata do cargo
público de professor municipal.
Na Lei 8112/90, a questão do efetivo exercício em relação a afastamentos e licenças do servidor
público é assim tratada:
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de
efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da
União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território
nacional, por nomeação do Presidente da República;
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-
graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº
11.907, de 2009)
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto
para promoção por merecimento;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o

Num. 44752802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VIII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo
do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em
sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto
para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
f) por convocação para o serviço militar;
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação
desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual
coopere. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que
exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de
2010)
III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2º;
IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou
distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a
alínea "b" do inciso VIII do art. 102. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
[não destacado no original]
Portanto, a licença para atividade política, em princípio, afasta a condição de efetivo exercício.
No caso concreto, a questão se complica devido à seguinte previsão, contida na Portaria 55/2024
(id. 44372469):
Art. 3º - Poderão se inscrever no curso quaisquer professores concursados em exercício nas
Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Irati-PR, bem como na Secretaria Municipal
de Educação, independente de sua participação no processo de escolha;
[não destacado no original]
Portanto, há uma clara antinomia entre a previsão legal, que afirma não ser de efetivo exercício a
licença para atividade política, e a disposição normativa, que arrola como público-alvo do curso
de formação os professores em exercício.
Na minha ótica, essa antinomia resolve-se necessariamente a favor da recorrida, por uma série

Num. 44752802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
de motivos.
Primeiro, porque não há prova nos autos de que participar de cursos de formação continuada e,
em específico, do curso de gestão escolar que é pré-requisito para escolha de diretores, seja
parte das atribuições do cargo público da recorrida.
De regra, tem-se que compete aos professores lecionar, preparar suas aulas e corrigir provas,
além de atividades de planejamento correlatas. Todavia, a participação em curso de gestão
escolar não é ou, ao menos, não há elementos nos autos para que se conclua ser parte das
atribuições do cargo de professor da rede municipal.
Segundo, porque a prova nos autos indica que não era exigido dos participantes do curso que
estivessem em efetivo exercício. Nesse sentido, é contundente a manifestação da Secretária
Municipal de Educação, que afirmou não haver "qualquer vedação de participação no curso em
virtude de licenças de qualquer natureza", como já referido.
Terceiro, porque a prova dos autos mostra que a recorrida participou do curso na condição de
aluna, não havendo qualquer elemento de que, nessa condição, tenha exercido efetivamente
qualquer atribuição do cargo de professora da rede municipal.
Quarto, porque a tese da inicial, segundo a qual a recorrida teria realizado atos de campanha
durante o curso e se valido da presença de outros professores para disseminar a sua condição de
candidata não restou comprovada por nenhum meio. Ao contrário, a prova oral é consistente no
sentido oposto, isto é, de que a recorrida não fez propaganda eleitoral durante o curso e, a par
disso, a presunção decorrente das regras da experiência indica que, como aluna, a recorrida não
tinha a audiência cativa de seus colegas de curso.
Registra-se que a recorrente invocou, nas suas razões, dois precedentes de TRE's, nos quais
teria sido adotada conclusão contrária à que se propõe neste voto, e um outro, do TSE, tratando
da natureza meramente temporal da desincompatibilização. De plano, registra-se que este último,
que corresponde ao REspE 19047, é irrelevante para o presente julgado, no qual a questão posta
não é temporal, mas de conteúdo - se participar de curso durante a licença para atividade política
desfigura a desincompatibilização. Quanto aos demais, em que pese a recorrente não tenha feito
o cotejo analítico que poderia demonstrar haver similitude fática entre os fatos destes autos e
referidos julgados, limitando-se a transcrever as ementas, passa-se a analisar essas decisões.
TRE-RJ, RCED 1976: Na ementa desse julgado, consta o seguinte:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DE
FATO.
INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIPLOMA.
1. Afastamento do cargo público meramente formal. Provas colhidas de que, no período do
afastamento, o candidato continuou não apenas a frequentar quase diariamente o posto de
atendimento médico do qual era chefe administrativo, mas também a exercer a função de
administrador, utilizando a máquina pública, os recursos públicos que tinha a seu dispor, para
beneficiar a sua candidatura.
2. Conquanto tenha havido a desincompatibilização formal do candidato, o que o habilitou a
concorrer nas eleições, verifica-se, na realidade concreta, que não houve desincompatibilização

Num. 44752802 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
de fato, configurando, assim, causa de inelegibilidade superveniente, apta a ensejar a
desconstituição do diploma em sede de recurso contra a expedição de diploma.
3. Restou comprovado nos autos que o réu continuou praticando atos inerentes à função
pública até o mês de setembro de 2016, portanto após a fase de impugnação do registro de
candidatura,
encontrando-se,
assim,
viabilizado
o reconhecimento
da
inelegibilidade
superveniente, em consonância com o entendimento que vem sendo perfilhado desde o
julgamento do RCED 1384 pelo TSE, em 06/03/2012.
4. PROCEDÊNCIA do pedido de desconstituição do diploma do réu.
[TRE-RJ, RCED 1976, rel. Des. Cristina Serra Feijó, publ. 09/08/2018, não destacado no
original]
Nesse julgado, a narrativa fática é muito diferente da tratada nos presentes, já que o candidato
continuou a efetivamente exercer a função de chefe administrativo de posto de atendimento
médico, com comparecimento quase diário. Daí decorre sua imprestabilidade como elemento de
persuasão nestes autos.
TRE-RS, RCED 215: Na ementa desse julgado, consta o seguinte, na parte que interessa ao
presente julgamento:
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADORA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
CARGO PÚBLICO. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. DA EMENDA À INICIAL E DO
PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. DA INÉPCIA DA
INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA PROVA. MÉRITO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FORMAL E NÃO DE FATO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. CÔMPUTO DOS VOTOS PARA A LEGENDA.
PROCEDÊNCIA.
(...)
2. Mérito. As hipóteses que autorizam o manejo do recurso contra expedição de diploma: a
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e a falta de condição de
elegibilidade. A desincompatibilização de servidores municipais para concorrer à eleição para a
Câmara de Vereadores está prevista no art. 1º, inc. VII, al. "b", c/c o inc. II, al. "I" e inc. IV, todos
da Lei Complementar n. 64/90. Uma vez desincompatibilizado do cargo, descabe ao candidato
orientar, assessorar ou praticar qualquer ato atinente às funções das quais se desligou para
concorrer ao cargo eletivo. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que a candidata
determinava marcações de consultas, exames, cirurgias, encaminhava pacientes,
estabelecendo prioridades de atendimento e urgências. Atos que, evidentemente, não se
coadunam com a postura daqueles que estão desincompatibilizados de cargos públicos,
evidenciando que ocorreu o afastamento formal da candidata, inexistindo a
desincompatibilização de fato. Ademais, independentemente de estar desincompatibilizada ou
não, tais práticas são extremamente nefastas, burlando o sistema público de saúde, colocando
pessoas em vantagem frente a outras pelo interesse pessoal em angariar votos ilicitamente.
Configurada a causa de inelegibilidade superveniente apta a ensejar a desconstituição do
diploma concedido à recorrida.
(...) [TRE-RS, RCED 215, rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, publ. 22/01/2020, não destacado no
original]
Também aqui resta evidente que a candidata, mesmo afastada do cargo público, continuou

Num. 44752802 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
exercendo atribuições específicos da sua função pública. Consultando o inteiro teor do julgado e,
em específico, o seu voto condutor, tem-se informações mais detalhadas dessa circunstância:
(...)
A prova dos autos consiste em diálogos obtidos pela apreensão dos telefones celulares das
servidoras ELIANE TERESINHA FERNANDES, CÍNTIA VITÓRIA JAEGER DE SOUZA e
ÂNGELA ROSANE KNOBLOCH FISCHBORN (fl. 51 do PDF do volume II do CD à fl. 27) de
Taquara, nos quais foi possível acessar as conversas mantidas com MAGALI por meio do
aplicativo WhatsApp, transcritas no volume IV do CD à fl. 27.
O conjunto probatório é composto, ainda, pelos testemunhos de Vanderlei Vili Petry, Secretário
Municipal de Saúde de Taquara/RS, Newton Rosa, Médico Regulador da Secretaria Municipal
de Saúde de Taquara/RS, e Eliane Teresinha Fernandes, colega de trabalho de MAGALI na
Secretaria Municipal de Saúde, assim como pelos laudos periciais de números 0686/2018 e
0226/2019, produzidos pelo Perito Criminal Federal Luiz Gustavo Ribeiro Kratz, do Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do
Sul.
Passo à análise dos diálogos supostamente travados pela candidata em 2016, no ano da
eleição, no período em que deveria estar desincompatibilizada do cargo que ocupava como
Chefe da Divisão de Planejamento da Secretaria de Saúde de Taquara, consoante amostras
selecionadas pelo Ministério Público Eleitoral em sua petição inicial.
(...)
Registro que, uma vez desincompatibilizado do cargo, descabe ao candidato orientar,
assessorar ou praticar qualquer ato atinente às funções das quais se desligou para
concorrer a cargo eletivo.
Ademais, em que pese tal alegação pela defesa, não se infere dos diálogos qualquer orientação
de MAGALI sobre como utilizar os sistemas de agendamento de consultas, marcação de
exames, etc. O que se vê são ordens expressas de MAGALI a ELIANE determinando
marcações de consultas, exames, cirurgias, encaminhando de pacientes, estabelecendo
prioridades de atendimento, urgências, enfim, atos que evidentemente não se coadunam com
a postura daqueles que estão desincompatibilizados de cargos públicos.
(...) [trecho do voto condutor, não destacado no original]
Portanto, também aqui a situação de fato não guarda qualquer similitude com a tratada nos
presentes, nos quais não há prova da prática, por Silvana, de qualquer ato próprio das atribuições
do seu cargo público de professora do ensino municipal, mas apenas a participação em curso
não obrigatório de gestão escolar, para a qual não era impeditivo estar em licença de qualquer
natureza.
Este relator não logrou encontrar, na jurisprudência do TSE, qualquer julgado que pudesse ser
considerado similar aos presentes. Todavia, há recentes julgados deste Regional que podem
servir de norte à decisão a ser aqui tomada. A título ilustrativo:
(...)
3. A participação em grupo de WhatsApp de trabalho não configura, por si só, o exercício de
função pública, especialmente quando não há provas robustas de que o candidato tenha
exercido de fato suas atribuições de enfermeiro durante o período de afastamento.
4. As mensagens trocadas pelo candidato no grupo de trabalho se limitam a repasses informais,

Num. 44752802 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26
felicitações e comunicações pontuais, sem evidência de envolvimento ativo nas atividades
típicas de sua função pública.
5. Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, o ônus de comprovar que
não houve a desincompatibilização de fato recai sobre o impugnante, sendo necessária a
apresentação de provas robustas e inequívocas, o que não ocorreu no presente caso.
(...) [TRE-PR, REl no RCand 060015959, rel. design. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ.
14/10/2024]
(...)
3.1. A desincompatibilização, conforme o art. 1º, IV, "a", da Lei Complementar nº 64/1990, exige
o afastamento do servidor público no prazo de 4 meses antes da eleição.
3.2. O ônus da prova acerca da desincompatibilização de fato recai sobre o impugnante, que
deve demonstrar que o candidato praticou atos inerentes ao cargo no período vedado.
3.3. No caso, embora o recorrente tenha apresentado documentos mencionando a candidata,
não se comprovou que ela efetivamente exerceu funções inerentes ao cargo após sua
exoneração.
3.4. A jurisprudência do TSE, conforme o RO nº 060074131, estabelece que a ausência de
provas contundentes que demonstrem a continuidade do exercício das atribuições do cargo pelo
recorrente após o afastamento formal resulta na presunção de que
a desincompatibilização de fato ocorreu e, a mera participação em eventos públicos, sem
comprovação de exercício das funções do cargo, não configura ausência
de desincompatibilização de fato.
3.5. Ausência de provas contundentes que demonstrem a continuidade do exercício das
atribuições do cargo pela candidata após o afastamento formal.
(...) [TRE-PR, REl no RCand 060015920, rel. Des. Eleitoral Júlio Jacob Júnior, publ. 10/10/2024,
não destacado no original]
Portanto, não havendo nos autos qualquer prova de que a recorrida praticou atos inerentes ao
cargo público que ocupa na prefeitura de Irati, de professora, mas apenas que frequentou curso
de gestão escolar que é pré-requisito para concorrer ao cargo de diretora, e havendo prova de
que não havia impedimento para que professores em licença participassem do referido curso, a
improcedência do presente RCED é manifesta.
Finalmente, registra-se que a ideia da desincompatibilização é impedir que o servidor público
tenha vantagens eleitorais em relação aos demais candidatos. Nestes autos, a recorrente não
conseguiu demonstrar absolutamente nenhuma vantagem que a recorrida poderia ter com sua
participação no curso de gestão escolar, tentando associar a mera frequência ao curso à prática
de atividade própria de professor do ensino municipal em Irati, o que não encontra eco na prova
dos autos e destoa de forma manifesta das atribuições típicas do cargo de professora.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso contra expedição de diploma
e, no mérito, julgo-o IMPROCEDENTE.

Num. 44752802 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712004999700000043690564
Número do documento: 25100712004999700000043690564
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:26

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600615-43.2024.6.16.0034 - Irati -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ÓRGÃO
PROVISÓRIO DA FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - IRATI - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES -
PR40502 - RECORRIDA: SILVANA TERESINHA RZEPKA - Advogados do(a) RECORRIDA:
JULIANA BERTHOLDI - PR75052, PINHEIRO HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000002027, DOUGLAS GOMES VIEIRA - PR36077, JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA
PANKA - PR56557, RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - PR28618, ANDRE LUIZ SOARES
- PR72702, CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.10.2025